Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. CONFIGURADO.
I - Comprovado por meio de prova idônea que o embargante fazia o transporte de mercadorias ilícitas, no exercício de profissão de transportador autônomo de cargas, que se configura como atividade econômica de natureza comercial, nos termos da Lei no 11.442/2007, deve ser mantida a condenação como incurso nas penas do artigo 180, § 1o, do Código Penal.
II - Recurso conhecido e desprovido.